Tribunal: TJMT
Processo: 1008717-86.2023.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008717-86.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 011.633.005-86 (RECORRENTE), LUCAS DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 011.633.005-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008717-86.2023.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Lucas dos Santos Fernandes

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 16/06/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE DANOS EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO EM DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS NOS APARELHOS E EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quanto a matéria for exclusivamente de direito, ou sendo de direito e de fato, a prova é exclusivamente documental, como o caso em apreço, sendo absolutamente dispensável a produção de prova que não se cumpre a solucionar a controvérsia.

2. Ausente a prova que a geladeira se danificou em razão de oscilação no fornecimento de energia elétrica, não há como impor a concessionária do serviço público o dever de indenizar, por eventual falha na prestação do serviço.

3. O fato de tratar-se de relação de consumo não desincumbe o consumidor de provar o dano e o nexo causal sofridos. Entretanto, o Reclamante não trouxe aos autos nenhum laudo técnico ou qualquer outro tipo de documento capaz de demonstrar que os danos causados aos equipamentos eletrônicos, se deram em razão de queda de energia ou oscilação da rede. Assim, de acordo com o artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil vigente à época, deve ser afastada a pretensão deduzida.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Em atenta análise dos fatos constantes nos autos vislumbro que, em que pese a parte autora comprove que buscou de forma administrativa a restituição do aparelho e da negativa da empresa por não ter exercido seu direito no prazo de 90 dias, o fato é que não trouxe provas dos danos materiais, não trouxe nota fiscal do produto, não trouxe fotos do produto, não trouxe laudo do aparelho constando estar ele queimado. De acordo com o Código de Processo Civil cabe a parte autora comprovar suas alegações e à parte reclamada comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, não sendo a inversão do ônus da prova automático”.

5. O dano material e o seu nexo causal devem ser comprovados documentalmente, não bastando à simples alegação de prejuízo e não havendo elementos que comprovem a sua ocorrência foi em razão de oscilação da tensão na corrente elétrica, impõe-se o seu afastamento.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024